Tribunal: TJDFT
Processo: 0744422-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744422-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ JOSÉ RODRIGUES RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO OLIVEIRA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MEDIDA CONSTRITIVA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. MATÉRIA JÁ PRECLUSA. SEM ALTERAÇÃO FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante insurge-se, em suma, contra a constrição de quantia e contra a expedição de alvará. Porém, o decisum agravado tratou tão só de pedido de reconsideração da parte a respeito da matéria já preclusa. 2. O direito à ampla defesa e ao contraditório não permite a interposição de recurso ou a impugnação desprovida de limite. Deve-se observar a preclusão da matéria e o trânsito em julgado dos feitos correlacionados, em especial quando inexiste qualquer alteração fática. 3. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que teria ocorrido error in procedendo em relação à prescrição, a qual há de se decretada, por se tratar de matéria de ordem pública. Assevera inexistência de transmissibilidade do direito, devendo ser reconhecida a coisa julgada na decisão do juízo do inventário, haja vista as provas documentais trazidas aos autos. Verbera nulidade da penhora das verbas econômicas do recorrente. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera infringência ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Defende que a decisão vergastada teria incorrido em error in procedendo. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O apelo especial não merece seguir em relação às teses de que teria ocorrido a prescrição, de inexistência de transmissibilidade do direito, devendo ser reconhecida a coisa julgada, bem como de nulidade da penhora. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Demais disso, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.044.940/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 12/12/2023. Mesmo que assim não fosse, para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão hostilizado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, em que pese tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” ( ARE 1452028 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023). No que diz respeito ao pleiteado efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2022 e AgRg no REsp n. 1.967.356/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022 e STF - Pet 9.710 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 25/8/2021 e Pet 9665 ED-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 8/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027